Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-20.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. VIAS DE FATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE.
1. Se as declarações das ofendidas se mostram contraditórias, a suscitar dúvida razoável sobre a ocorrência do crime de ameaça, a absolvição e medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
2. A suspensão condicional da pena e benesse menos gravosa que o regime prisional aberto, podendo o condenado aceitar ou não suas condições, em audiência admonitória perante o Juízo das Execuções Penais, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória.
3. Apelações conhecidas e desprovidas.